Tribunal: TJES
Processo: 0000112-23.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Análise de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-23.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERALDO MOLON CANZIAN

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a nulidade de cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado para apurar suposta fraude em medidor de energia, declarou inexigível o débito de recuperação de consumo e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela concessionária viola o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se é válida a cobrança decorrente de TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, bem como se a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justificam a reforma pretendida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4.
A mera reprodução de argumentos anteriormente apresentados na contestação não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais guardam correlação com os fundamentos da sentença e evidenciam inconformismo com a decisão recorrida.

5.
A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final caracteriza relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A apuração de irregularidades no medidor de energia deve observar procedimento que assegure a formação de conjunto probatório idôneo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

7.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de perícia técnica realizada com ciência e possibilidade de acompanhamento do consumidor, não possui força probatória suficiente para demonstrar fraude no medidor ou justificar a cobrança de recuperação de consumo.

8.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito, ainda que decorrente de suposta irregularidade no medidor, é considerada ilegal pela jurisprudência consolidada.

9.
A suspensão indevida de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

10.
O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso e da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reprodução, no recurso de apelação, de argumentos já apresentados na contestação não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem realização de perícia técnica com observância do contraditório, é insuficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica e justificar cobrança de recuperação de consumo.

3. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica para compelir o consumidor ao pagamento de débitos pretéritos decorrentes de suposta irregularidade no medidor.

4. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000096-63.2022.8.08.0032, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 13.06.2023; TJES, AC nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023; TJES, AC nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.09.2023; TJES, AC nº 0006829-90.2019.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 02.08.2023; TJES, AC nº 5006927-93.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por
GERALDO MOLON CANZIAN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado de primeiro grau declarou a inexistência do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3339347 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (Id n. 82301460 / ), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença deve ser anulada por não ter sido oportunizada a produção de prova técnica pericial, essencial para a elucidação dos fatos;
(ii)
a validade da lavratura do TOI e da cobrança de recuperação de consumo, afirmando ter observado rigorosamente os ditames da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL;
(iii)
o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso concreto, sustentando a prevalência da Lei de Concessões e das normas específicas da agência reguladora pelo critério da especialidade;
(iv)
é dever do usuário zelar pela custódia e integridade dos equipamentos de medição instalados em sua propriedade;
(v)

a interrupção do serviço foi legítima, pois, uma vez apurada a irregularidade, o débito adquire natureza de "atual", autorizando o corte por inadimplemento.

Diante de tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou reformá-la integralmente, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação indenizatória por ausência de ato ilícito ou ofensa a direitos da personalidade e, ainda de forma subsidiária, requer a redução do
quantum
arbitrado por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões apresentadas por
GERALDO MOLON CANZIAN
no Id n. 18501029 , suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a aplicação do CDC e a manutenção da sentença, argumentando a nulidade do TOI por ser prova unilateral e a ilegalidade do corte de energia por débito pretérito, operando-se o dano moral
in re ipsa
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

(Suscitada em Contrarrazões)

A parte apelada suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso interposto pela concessionária, ao argumento de que as razões recursais seriam genéricas, tratando-se de "cópia e cola" de argumentos padronizados que não atacam especificamente os fundamentos da sentença, violando, assim, o Princípio da Dialeticidade.

Pois bem. No que tange à referida prefacial, entendo que a mesma não merece acolhimento.

Em que pese o esforço argumentativo do apelado, verifica-se que a concessionária recorrente, embora tenha utilizado argumentos comumente apresentados em demandas desta natureza, buscou confrontar as premissas fixadas na sentença, notadamente quanto à regularidade da lavratura do TOI, à legalidade do procedimento administrativo e à inexistência de dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que a reprodução, no recurso, de argumentos já expostos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do apelo, desde que as razões recursais sejam suficientes para demonstrar o inconformismo com a decisão recorrida, o que vislumbro no caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL. [...] PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o apelante deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, expondo os fatos e o direito que justificam o seu pedido de reforma (art. 1.010, II e III, do CPC). 2. Havendo correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, ainda que os argumentos recursais se assemelhem àqueles veiculados em peças anteriores. [...] (TJES; AC 5000096-63.2022.8.08.0032; Relator: Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julgado em 13/06/2023).

Portanto, restando evidenciado o interesse na reforma do julgado e a impugnação aos seus fundamentos centrais,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da lavratura do
TOI nº 3339347
e da cobrança de recuperação de consumo dele decorrente, bem como a ocorrência de danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

De início, registro ser correta a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, com a consequente inversão do ônus da prova.

É assente o entendimento da aplicação do CDC às concessionárias de energia elétrica, visto que a relação entre a empresa e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais é nitidamente consumerista.

Na espécie, a concessionária sustenta a regularidade da inspeção que constatou um "furo no medidor", o qual impediria a correta medição do consumo nas fases B e C.. Como suporte probatório, a apelante colacionou o TOI e o
Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (fl. 90).

Ocorre que, embora a concessionária defenda a presunção de legitimidade de tais atos administrativos, o ordenamento pátrio exige que o procedimento de apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o que não foi respeitado na origem.

Superada a questão, nada obstante, embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o que não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante, cujo
modus operandi
dispensou a perícia técnica.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.
In verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no

mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A respeito da questão, trago os precedentes que seguem:

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS. RECURSO DE BENILDA MARCOS DEMONER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP JULGADO PREJUDICADO. 1.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica
.
2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância, como ocorre quando da retirada de padrão de energia para inspeção unilateral pela Concessionária, sem a demonstração da efetiva ciência do consumidor para acompanhamento da diligência, enseja a nulidade do procedimento, tornando ilegal a interrupção do fornecimento do serviço. 3. Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado ou irregular a instalação elétrica. 4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso de Benilda Marcos Demoner conhecido e parcialmente provido. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. julgado prejudicado. (TJES – Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3.A prova pericial produzida nos autos foi categórica em afastar a responsabilidade do consumidor pelo registro irregular dentro do mencionado período 4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 5. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo a quo encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares 6. Recursos conhecido e desprovido. (TJES – Apelação nº 0006829-90.2019.8.08.0047, Relator: Des. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/08/2023). (não possui grifo no original)

Inclusive, destaco recente julgado desta Egrégia Terceira Câmara Cível, de minha relatoria, em caso idêntico ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO A SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. III - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. IV -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Apelante, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. V - Verificada a irregularidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, deve ser mantida a sentença de origem.
VI - Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado. VII - Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação nº 5006927-93.2022.8.08.0011, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 01/12/2023). (não possui grifo no original)

Veja-se, portanto, que o TOI já é viciado na origem. A resolução citada prevê a necessidade de acompanhamento do consumidor durante a inspeção, com entrega, no ato, de cópia do documento (art. 129, § 2º).

Da análise dos autos, verifico que o TOI foi lavrado de forma
unilateral
.

O próprio documento consigna que o "cliente estava ausente" no momento da inspeção. Além disso, o Relatório de Avaliação Técnica (fl. 90) foi elaborado por profissionais vinculados à própria EDP, em laboratório da concessionária, sem a demonstração de prévia e efetiva notificação do consumidor para acompanhar a perícia ou impugnar o resultado por meio de órgão metrológico independente.

Dessa forma, o TOI emitido unilateralmente é insuficiente para comprovar a existência de fraude imputável ao consumidor, não gozando da presunção de veracidade necessária para embasar a cobrança retroativa de valores elevados.

No que tange aos
danos morais
, verifico que
o autor teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 22/02/2019 em razão do inadimplemento desse débito pretérito derivado do TOI de 2017.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que é
ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica para compelir o consumidor ao pagamento de débitos pretéritos
, ainda que derivados de fraude ou irregularidade no medidor. Nestes casos, a interrupção de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova de efetivo prejuízo.

O montante indenizatório fixado na origem em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, estando inclusive abaixo do patamar médio de R$ 5.000,00 usualmente adotado por esta Corte em situações similares, razão pela qual não merece redução.

Assim, restando caracterizada a nulidade do procedimento adotado pela EDP e a ilegalidade da suspensão do serviço, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
a verba honorária devida pela parte Apelante em mais
5% (cinco por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido, totalizando 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar